Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-17.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017327-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA - CPF: 037.232.621-80 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILDO BARBOSA MARQUES - CPF: 001.104.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE REFORMA. VIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
ré flagrada em sua residência, onde foram apreendidas 36 porções de pasta base de cocaína, 27 porções de maconha, sete plantas
de cannabis sativa
, balança de precisão, plástico filme, cadernos de anotação e dinheiro em espécie;
(ii)
alegações de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais;
(iii)
alegação da ré de que não possuía acesso à edícula onde parte do material foi encontrado;
(iv)
depoimentos policiais prestados em juízo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o conjunto probatório permite a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado por depoimentos policiais coerentes, aliados à apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado, plástico filme e balança de precisão, objetos típicos do comércio ilícito de entorpecentes, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

6. A palavra dos policiais é dotada de credibilidade, especialmente quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, conforme Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT.

7. As alegações de que os entorpecentes foram inseridos no local pelos policiais, bem como de que a recorrida não possuía acesso à edícula existente no imóvel alugado, não encontram respaldo em elementos probatórios capazes de afastar a credibilidade das afirmações prestadas pelos agentes públicos, estando fundadas unicamente nas declarações da apelada, sem qualquer prova que lhes confira maior robustez.

8. A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração máxima, salvo quando elementos devidamente comprovados nos autos justifiquem a modulação do valor a ser adotado.

11. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4º; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002; ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026; ApCrim 1003984-54.2021.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1017327-17.2021.8.11.0003, que absolveu
Débora Cristiane da Silva Lira
da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 299326965).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. Sustenta que a apelada foi flagrada em sua residência, onde morava com seu filho, guardando e mantendo em depósito 36 porções de pasta base de cocaína, 27 porções de maconha, sete plantas de
cannabis sativa
, além de balança de precisão, rolo de plástico filme, cadernos com anotações de tráfico e a quantia de R$ 220,50. Argumenta que as alegações defensivas, como a suposta “plantação” das drogas pelos policiais e do alegado desconhecimento quanto aos objetos apreendidos, são genéricas e desprovidas de provas. Por fim, infere que a sentença desconsiderou os depoimentos policiais e o conjunto probatório consistente nos autos (id. 299326984).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas concretas da prática delitiva por parte da apelada. (id. 299326988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id. 302884871).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em face de
Débora Cristiane da Silva Lira
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/06/2021, por volta das 18h00min, na residência situada na Rua A10, n. 3425, Bairro Pedra 90, nesta cidade, a denunciada DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA foi presa em flagrante delito por trazer, guardar e manter em depósito 36 (trinta e seis) porções, perfazendo massa de 8,8 g (oito gramas e oitocentos miligramas), 27 (vinte e sete) porções, pesando 159,1 g (cento e cinquenta e nove gramas e cem miligramas), e 07 (sete) plantas, apresentando massa de 6,58 g (seis gramas e quinhentos e oitenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (36 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a segunda e terceira (27 porções e 07 plantas), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 25/29, ID 60684739.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas, quando foi informada por transeunte de que na referida residência havia uma mulher praticando o crime de tráfico de drogas, razão pela qual para lá se deslocou, onde se deparou com a denunciada, que, ao visualizar a viatura policial, desvencilhou-se de três porções maconha e correu para o interior do imóvel.

Diante da justa causa, os policiais adentraram no imóvel e lograram abordar a denunciada no quintal do imóvel, a qual trazia consigo 01 (um) aparelho celular, marca Samsung.

Além das porções dispensadas por Debora, os policiais encontraram no corredor lateral da casa, uma sacola plástica com as demais porções de maconha e cocaína, bem como a quantia de R$ 220,50 (duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), e, na frente da residência, um vaso artesanal, feito de pneus, com as referidas plantas de maconha, e, no interior da casa, 02 (duas) munições calibre .380, 01 (um) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) aparelho celular, marca Motorolla, e 03 (três) cadernos de anotações com anotações de tráfico de drogas (fls. 49/70, ID 60684739) (Termo de apreensão, fls. 12/13, ID 60684739)
” (id. 299326363).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
improcedente
, razão pela qual a apelada
Débora Cristiane da Silva Lira
foi
absolvida
da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 299326965).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

Em suas razões, Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. Sustenta que a apelada foi flagrada em sua residência, onde morava com seu filho, guardando e mantendo em depósito 36 porções de pasta base de cocaína, 27 porções de maconha, sete plantas de
cannabis sativa
, além de balança de precisão, rolo de plástico filme, cadernos com anotações de tráfico e a quantia de R$ 220,50. Argumenta que as alegações defensivas, de que os entorpecentes foram inseridos no local pelos policiais, e o desconhecimento sobre os objetos encontrados, são genéricas e desprovidas de provas. Por fim, infere que a sentença desconsiderou os depoimentos policiais e o conjunto probatório consistente nos autos (id. 299326984). A pretensão comporta acolhimento.

Acerca da matéria, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência
(ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025
), a localização de entorpecentes em posse do suspeito
(ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025), somados à
localização de objetos tipicamente utilizados para o comércio de entorpecentes

em posse do agente
(ApCrim 1003984-54.2021.8.11.0002, DJE 01/08/2025), autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Na hipótese dos autos, os policiais militares
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
e
José Nildo Barbosa Marques
informaram, em sede inquisitorial, que, durante patrulhamento de rotina na região do bairro Pedra 90, foram abordados por um cidadão que relatou a existência de comércio de entorpecentes em uma residência na região, cujo endereço lhes foi especificado. De posse da informação, a guarnição se deslocou até o referido imóvel, onde a apelante, ao perceber a aproximação dos agentes estatais, empreendeu fuga em direção ao interior da residência, arremessando ao solo três porções de substância análoga à maconha, e foi imediatamente contida pela equipe policial (id. 299326353 – pp. 09/10 e pp. 14/15).

No curso das buscas realizadas no local, foi localizada, no corredor lateral do imóvel, uma sacola plástica contendo outras porções de substâncias entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína), além de determinada quantia em dinheiro. Na parte frontal da casa, os policiais encontraram 07 (sete) pés de planta com características semelhantes à
Cannabis Sativa
, cultivados em um vaso artesanal confeccionado com pneus. Questionada sobre os materiais apreendidos, a suspeita optou por permanecer em silêncio, abstendo-se de prestar quaisquer esclarecimentos (id. 299326353 – pp. 09/10 e pp. 14/15).

Em juízo, o policial militar
José Nildo Barbosa Marques
, que foi ouvido em duas oportunidades no curso da instrução, reiterou as declarações da fase investigatória, destacando que recebeu denúncia anônima de que havia tráfico de entorpecentes em uma residência localizada na Rua A-10, no bairro Pedra 90. Ao chegar ao local, foram recebidos por uma mulher. Durante a entrada na residência, a equipe visualizou plantas semelhantes à
cannabis sativa
no corredor, além de porções de droga espalhadas pelo local.

Segundo o depoente, ao perceber a aproximação da viatura, a recorrente teria lançado porções de maconha no chão e adentrado ao imóvel, mas ele não presenciou o momento exato em que a droga foi arremessada, nem pode afirmar que tenha sido ela a responsável pelo ato. Declarou que, no corredor da residência, foram encontradas porções de substância entorpecente e, posteriormente, durante a varredura no interior da casa, foram localizados outros materiais, embora ele não tenha presenciado todas as apreensões, pois estava em outra função naquele dia.

Explicou que sua atividade, função naquela diligência, era prestar segurança à equipe, permanecendo com arma longa e atento ao entorno, o que lhe impediu de acompanhar todos os detalhes da abordagem e da revista. Afirmou, ainda, que não se recorda com precisão se foram apreendidas balança de precisão, plástico filme, caderno de anotações e munições calibre .380, embora saiba que tais materiais são comumente encontrados em situações relacionadas ao tráfico de drogas. Declarou também não se recordar se a suspeita apresentou alguma justificativa quanto às drogas apreendidas, reiterando sua limitação em acompanhar os fatos com exatidão, diante da função exercida.

Por sua vez, a testemunha
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
, também policial militar, ao ser ouvida em juízo, afirmou não se recordar dos fatos.

Interrogada perante a autoridade policial,
Débora Cristiane da Silva Lira
afirmou que os policiais militares ingressaram em sua residência sem autorização e, no local, localizaram apenas uma “peteca” de cocaína. Afirmou que foi agredida e que os agentes estatais “plantaram” os entorpecentes para incriminá-la (id. 299326353 – pp. 17/19).

Na fase instrutória, a apelada reiterou essas declarações, sustentando, inclusive, que foi agredida com um tapa, que apenas uma porção de cocaína destinada ao próprio consumo foi localizada, e que os policiais “plantaram” o entorpecente, bem como o caderno com anotações. Afirmou que havia se mudado recentemente e que, no imóvel, havia mato, onde sequer sabia que poderiam existir plantas de maconha. Esclareceu que havia uma edícula no terreno pertencente à locatária, à qual não tinha acesso. Acrescentou que não acompanhou as buscas e que não lhe foi permitido chamar testemunhas para acompanhar a diligência.

À luz desses elementos, não restam dúvidas quanto à existência de provas para emissão de Juízo condenatório.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.162260 e com o Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.195056, foram apreendidos na residência da apelada os seguintes itens: 01 (uma) unidade de pasta base com 0,98 grama; 01 (uma) porção de maconha prensada com 81,34 gramas; 26 (vinte e seis) porções de maconha embaladas em papelotes, totalizando 77,76 gramas; 07 (sete) pés de maconha; 34 (trinta e quatro) pedaços de pasta base, com peso total de 7,82 gramas; R$ 220,50 (duzentos e vinte reais e cinquenta centavos); uma balança de precisão; entre outros objetos (ID 299326353 – pp. 04/06 e 12/13).

A presença de maconha e cocaína nos referidos materiais foi confirmada pelo laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2021.007620-01 (id. 299326353 – pp. 26/29).

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos.

No que se refere à autoria, embora a defesa alegue a inexistência de provas concretas da prática delitiva por parte da apelada, a qual negou a propriedade da maior parte dos itens apreendidos, sustentando que estes estavam nos fundos da residência e que sequer teve acesso à edícula onde parte dos objetos foi localizada o conjunto probatório é sólido e permite concluir, com segurança, que a totalidade dos entorpecentes apreendidos pertencia à recorrida.

Como destacado, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de convencimento judicial idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Enunciado criminal n. 08 TCCR/TJMT).

À luz dos depoimentos dos agentes estatais e da documentação acostada aos autos, além da quantidade significativa de entorpecentes encontrados na residência da apelada, fracionados em porções típicas da destinação comercial e acompanhados de balança de precisão, os policiais militares também localizaram um caderno com anotações contendo informações bancárias, nomes e valores, compatíveis com a administração de pontos de venda de drogas (ID 299326353 – pp. 49/70).Portanto, os referidos elementos probatórios convergem para demonstrar que quantidade significativa de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína) foi localizada, acompanhada de apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas (balança de precisão, plástico filme e caderno de anotações), no interior da residência da apelada, onde residia com seu filho de apenas 04 (quatro) anos.

Ou seja, embora a apelada não tenha sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, os demais elementos constantes nos autos permitem concluir pela destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

Sobretudo, importa salientar que se trata de hipótese criminosa que prescinde de prova flagrancial da venda, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, uma vez que se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de qualquer das condutas nele previstas.

Não ignoro que a apelada apresentou justificativas para afastar a responsabilidade penal; entretanto, as declarações que prestou não possuem substância suficiente para infirmar as alegações ministeriais.

Registre-se que, apesar da afirmação de que foi vítima de agressões no momento da prisão em flagrante, o laudo pericial n.º 200.1.02.2021.017681-01 não indicou a existência de lesões de qualquer natureza na apelada (ID 299326353 – pp. 38/40).

Igualmente, as alegações de que os entorpecentes foram plantados carecem de credibilidade, na medida em que não há elementos nos autos que suscitem dúvidas quanto à atuação dos agentes estatais ou que indiquem interesse deliberado em prejudicar uma mulher, mãe de uma criança de apenas 04 (quatro) anos.

No que tange à afirmação de que parte do entorpecente foi apreendida em local inacessível à recorrida ou em área comum, não foram produzidas provas de que a locatária não garantiu acesso total à residência à locadora (apelada) ou que terceiros tivessem acesso ao imóvel.

Frise-se que a produção dessas provas era plenamente possível, mas não foi realizada, o que impede que se reduza o valor probatório das declarações dos agentes estatais em favor de uma alegação isolada.

Por fim, apesar da testemunha policial militar
José Nildo
ter afirmado que não viu a apelada jogar entorpecente no chão e que não acompanhou a busca domiciliar, os demais elementos do conjunto probatório não deixa dúvida quanto a prática do crime narrado na peça inaugural por parte da recorrida.

Portanto, inviável a manutenção da absolvição da apelada, uma vez que o acervo probatório permite concluir que mantinha em depósito substâncias ilícitas destinadas ao tráfico, o que caracteriza o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06).

De acordo com o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

No caso dos autos, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não foram localizadas condenações anteriores em nome da apelada, razão pela qual não é possível atribuir-lhe a condição de reincidente ou de portadora de maus antecedentes.

Do mesmo modo, a prova produzida no curso da instrução não permite concluir que a apelada estivesse vinculada a organização criminosa ou que se dedicasse a atividades ilícitas, razão pela qual se verifica a possibilidade de aplicação, no caso, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

3. FIXAÇÃO DAS PENAS

Ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) são atribuídas as penas de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
do apelada é normal à espécie e não ultrapassa o que prevê o próprio do tipo penal. Apelada não ostenta
antecedentes criminais
. Não há informações a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
. O
motivo, circunstâncias e consequências do crime do crime
são normais à espécie. Não há
comportamento

da vítima
a ser considerado.

No que se refere à quantidade e natureza dos entorpecentes (art. 42 da Lei n. 11.343/06), verifica-se que no caso houve a apreensão de duas substâncias distintas, havendo a apreensão de 01 (uma) unidade de pasta base com 0,98 grama; 01 (uma) porção de maconha prensada com 81,34 gramas; 26 (vinte e seis) porções de maconha embaladas em papelotes, totalizando 77,76 gramas; 07 (sete) pés de maconha; 34 (trinta e quatro) pedaços de pasta base com peso total de 7,82 gramas (ID 299326353 – pp. 04/06 e 12/13).

Em face da considerável quantidade e da variedade dos entorpecentes, fixo a pena-base da apelada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Igualmente ausentes causas de aumento a serem aplicadas.

Entretanto, presente a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, que aplico na fração máxima ante a inexistência de elementos que justifiquem a redução em patamar inferior, fixo,
definitivamente
, a pena da apelada
Débora Cristiane da Silva Lira
, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, para os quais atribuo o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade, por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto e em conformidade com o parecer,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para
condenar
a apelada pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, para os quais atribuo o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade, por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025